Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-14.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001241-14.2008.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA, BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE APELADO: MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA, BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE, NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53229819) opostos por MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA e BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE em face do despacho de ID 53175505, no qual determinei a intimação das embargantes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões do recurso adesivo. As embargantes noticiam que a aludia preliminar foi por elas arguida na apelação aviada, postulando pela correção o equívoco apontado. É o relatório do necessário. Decido. Da simples leitura do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), extrai-se que não cabe recurso contra despachos. Nesse descortino, fica clara a inadequação dos presentes embargos de declaração, razão pela qual não os conheço (CPC, art. 932, III e RITJDFT, art. 87, III). Contudo, chamo o feito à ordem, e à luz do princípio da cooperação, prestar alguns esclarecimentos: NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR interpôs recurso de apelação (ID 52971754); MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA e BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE apresentaram contrarrazões ao apelo da parte adversa (ID 5297813) e apelo adesivo (ID 52971814), alegando nas citadas peças preliminares (v.g., violação da dialeticidade, supressão de instância, etc.) Em seguida, NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR atravessa suas respectivas contrarrazões (ID 52971818), das quais, colhe-se, mediante interpretação segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), a alegação de preliminar de inadequação do recurso adesivo. Sobre esta peça processual e sobre este ponto deve recair o despacho de ID 53175505, porquanto acerca das peças processuais pretéritas as partes já tiveram oportunidade de se manifestarem. Assim, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, determino a intimação de MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA e BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE para, querendo, se manifestar(em), no prazo de até 15 (quinze) dias, sobre preliminar suscitada no bojo de contrarrazões de ID 52971818. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator